Tribunal: CARF
Processo: 15374.972258/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.972258/2009-85
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-011.679 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
SAVEIROS CAMUYRANO - SERVIÇOS MARITIMOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/04/2007
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.
A produção de provas é facultada das partes, mas constitui-se em verdadeiro
ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surgem consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o
fenômeno denominado de preclusão temporal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório (Rastreamento no 848604957), emitido em 07/10/2009, pela DERAT Rio de
Janeiro, que não homologou a compensação declarada por meio do Per/Dcomp no
41811.19568.261007.1.3.04-6488, uma vez que o crédito informado de R$ 19.234,97,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.972258/2009-85
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.679 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972258/2009-85

correspondente ao pagamento de PIS/PASEP (código 6912), efetuado em 20/04/2007,
já estava integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
Cientificada da decisão administrativa, em 20/10/2009, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, em 19/11/2009, argumentando que o crédito decorre
de erro cometido quando do preenchimento da DCTF original, do mês de 31/03/2007,
onde indevidamente informou o débito de Cofins de R$ 130.828,17 e não R$ 0,00. Mas
que já retificou e transmitiu nova DCTF corrigindo os valores.
A 3a Turma da DRJ em Curitiba (PR) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 06-51328, de 18 de março de 2015, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À NÃO HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual repisa boa parte da manifestação de
inconformidade, inovando apenas nos seguintes pontos:
a) Que a Recorrente é uma empresa que presta exclusivamente serviços de
reboque de embarcação, sob a intermediação obrigatória de uma agência de
navegação, também denominada agência marítima, por força do § 2o, do art.
4o, da IN RFB N° 800/2007, às empresas transportadoras marítimas
(armadores) sediadas e domiciliadas no exterior, cujas embarcações são
oriundas do estrangeiro e que atracam em diversos portos brasileiros para
importação e exportação de mercadorias. São serviços prestados a pessoas
jurídicas domiciliadas no exterior e que geram ao País ingresso de divisas.
Assim, todos os pagamentos oriundos do exterior recebidos pela Recorrente
em decorrência desses serviços não estão afetados pela contribuição em causa,
pois a origem do crédito decorre de receitas auferidas na prestação de serviços
para pessoa jurídica domiciliada no exterior e, consequentemente, culminando
com o ingresso de divisas no território nacional. Assim, consoante inciso II,
do art. 6o, da Lei n° 10.833/03 e inciso II do art. 5°, da Lei n° 10.637/02, na
redação dada pelo art. 21° da Lei 10.865/04 e ainda pela IN SRF n° 247, de 21
de novembro de 2002, não incidem a contribuição para o PIS/PASEP e para a
COF1NS sobre as receitas oriundas de serviços prestados a pessoas jurídicas
domiciliadas no exterior, no caso em tela transportadores estrangeiros;
b) Que os serviços de reboque de embarcações firmados entre a Recorrente e os
transportadores estrangeiros, possuem a figura, como já referido, do
interveniente denominado agente marítimo, que representa o transportador
estrangeiro no Brasil, intervindo na contratação e repassando os pagamentos
dos serviços prestados. Com efeito, esses pagamentos não geram a incidência
do PIS e da COFINS, por serem receitas oriundas do exterior com o
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.679 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972258/2009-85

consequente ingresso de divisas no País e, por via de consequência, podem ser
excluídos da DCTF se indevidamente lançados;
c) Que resta comprovado o direito da Recorrente ao crédito decorrente da não
incidência do PIS e da Cofins sobre a receita oriunda da prestação de serviços
de agenciamento marítimo ao transportador estrangeiro, pessoa jurídica
domiciliada no exterior, cujo pagamento configura efetivo ingresso de divisas
no País.
Termina petição requerendo o acolhimento do recurso para fins de reconhecer a
existência de créditos em favor da recorrente e a consequente homologação da declarações
apresentadas. Alternativamente, requer a realização de perícia para a confirmação do direito
alegado.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise do mérito.
Diligência
O pedido de diligência deve ser indeferido, pois como já se pronunciou a decisão
de piso, o ônus da prova, nas situações em que temos o requerimento de restituição e
compensação de créditos supostamente indevidos, recai sobre o sujeito passivo, sendo certo que,
não há que se falar em obrigatoriedade de diligência por parte da autoridade fiscal, uma vez que
toadas as provas documentais deveriam ter sido apresentadas junto com a manifestação de
inconformidade da recorrente.
Devemos ter em mente que não é cabível a realização de diligência para suprir
prova que deveria ter sido apresentada em manifestação de inconformidade, vale dizer, o
procedimento de diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir a
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus do prova.
Certo é que não podemos deixar de observar que existem regras processuais
claras, que regem o contencioso administrativo, regulando a instrução probatória, não cabendo
ao julgador afastar tais regras em face de aplicação indevida de eventuais princípios. Assim, a
aplicação de princípios como aquele do formalismo moderado ou da verdade material não deve
abrir caminho para o afastamento de regras que servem para a concretização de outros princípios
jurídicos, sobretudo, os processuais.
Pelo exposto nego a diligência pleiteada.
Mérito
A instância a quo, utilizou como razão de decidir a falta de provas do direito
creditório, de acordo com trecho do voto condutor do acórdão recorrido, verbis:
Portanto, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, situação não comprovada nos autos, já que não existe qualquer demonstração da
redução do débito.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.679 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972258/2009-85

Em suma, instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração nas declarações
prestadas deve estar comprovada pela demonstração do quantum recolhido
indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e suficiente, consistente
na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de confirmar a efetiva natureza
da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota
aplicável, para o fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário.
Convém mencionar que a recorrente em sua manifestação de inconformidade não
identificou o motivo do erro no preenchimento da DCTF, e acostou apenas cópias da DCTF
retificadora e da Per/Dcomp.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente alegou que o erro no preenchimento
da DCTF se deu em virtude da inclusão dos valores referentes a serviços prestados a pessoas
jurídicas domiciliadas no exterior e que geram ao País ingresso de divisas. Apresentou como
provas os contratos de câmbio que comprovam o ingresso de divisas no País oriundas do
exterior, a Solução de Consulta n° 185, de 28/06/2007, a Memória do Crédito, a relação de Notas
Fiscais, o Razão Contábil, Dacon, Guias de Recolhimento, DCTF original e retifícadora e a Lista
das Bandeiras dos Navios Estrangeiros rebocados pela Recorrente.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual - no do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em
nenhuma das hipóteses enumeradas acima.
De outro lado, não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes,
mas constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu
favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre
elas a perda do direito de fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se admitindo,
em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Noutro giro, que o princípio da verdade material não é remédio para todos os
males processuais; não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o caminhar
para frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos processuais - essência de
qualquer processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado, presente
no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das necessárias
formalidades. Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os
princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a verdade
real, mas preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade, a
eficiência e o bom andamento do processo.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.679 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972258/2009-85

Diante do exposto, e como não foram acostados, no momento processual previsto
na legislação, elementos probatórios que identificassem e provassem o recolhimento indevido,
nego provimento ao recurso em face da preclusão consumativa.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital